Tribunal: TRF3
Processo: 5005891-86.2018.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1168/1197)

5005891-86.2018.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. COMÉRCIO VAREJISTA DE VEÍCULOS NOVOS E AUTOPEÇAS. LEIS N. 10.485/02 E 10.865/04. REGIME MONOFÁSICO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Pela nova sistemática prevista pelas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, o legislador ordinário estabeleceu o regime da não cumulatividade das contribuições ao PIS e à Cofins, em concretização ao § 12, do art. 195, da Constituição Federal, inserido pela Emenda Constitucional no 42/03, permitindo, como medida de compensação, créditos concedidos para o abatimento das bases de cálculo.

2. O sistema da não-cumulatividade do PIS e da Cofins difere daquele aplicado aos tributos indiretos (ICMS e IPI). Nesse se traduz em um crédito, correspondente ao imposto devido pela entrada de mercadorias ou insumos no estabelecimento, a ser compensado com débitos do próprio imposto, quando da saída das mercadorias ou produtos, evitando-se, a denominada tributação em cascata. Por sua vez, a não-cumulatividade das contribuiçõ

Inteiro teor:
1168/1197)

5005891-86.2018.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. COMÉRCIO VAREJISTA DE VEÍCULOS NOVOS E AUTOPEÇAS. LEIS N. 10.485/02 E 10.865/04. REGIME MONOFÁSICO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Pela nova sistemática prevista pelas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, o legislador ordinário estabeleceu o regime da não cumulatividade das contribuições ao PIS e à Cofins, em concretização ao § 12, do art. 195, da Constituição Federal, inserido pela Emenda Constitucional no 42/03, permitindo, como medida de compensação, créditos concedidos para o abatimento das bases de cálculo.

2. O sistema da não-cumulatividade do PIS e da Cofins difere daquele aplicado aos tributos indiretos (ICMS e IPI). Nesse se traduz em um crédito, correspondente ao imposto devido pela entrada de mercadorias ou insumos no estabelecimento, a ser compensado com débitos do próprio imposto, quando da saída das mercadorias ou produtos, evitando-se, a denominada tributação em cascata. Por sua vez, a não-cumulatividade das contribuições sociais utiliza técnica que determina o desconto, da base de cálculo das contribuições, de determinados encargos, tais como bens adquiridos para revenda, aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, energia elétrica, dentre outros.

3. Nada obstante, a Lei n° 10.485/2002, que não foi revogada pelas Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, estabeleceu o regime monofásico de incidência das contribuições PIS e Cofins devidas para todo o setor automotivo, de forma que o recolhimento dessas contribuições tornou-se concentrado.

4. No regime monofásico de tributação é inviável o reconhecimento da existência de direito a crédito, situação apenas possível no regime plurifásico, em que se verifica a incidência dos tributos em fases distintas da produção e da comercialização dos produtos.

5. Precedentes do E. STJ e desta Corte Regional:

6. Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005891-86.2018.4.03.6103

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: TANI MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: HALLEY HENARES NETO - SP125645-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005891-86.2018.4.03.6103

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: TANI MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: HALLEY HENARES NETO - SP125645-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação em mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado com o objetivo de afastar as sanções ou medidas coercitivas em razão do aproveitamento de escrituração e manutenção de créditos das contribuições para o PIS e para a COFINS advindos de operações de aquisições (diretamente de estabelecimentos industriais) de produtos submetidos à tributação preconizada pelo artigo 3°, inciso I, alínea 'a', das Leis nso 10.637/02 e 10.833/03, cuja saída é tributada à alíquota zero por estes tributos, desde a publicação da Medida Provisória no 206/04 (convertida na Lei no 11.033/04), qual seja, 09/08/2007 (art. 17, III, MP no 206/04), corrigidos monetariamente pelos mesmos índices utilizados pelo Fisco Federal para atualizar seus créditos tributários (Taxa SELIC, conforme artigo 16 da Medida Provisória no 206/64 (art. 17 da Lei no 11.033/04).

A impetrante alega, em síntese, que se dedica ao comércio varejista de veículos em geral, peças, acessórios e componentes automotores e, com a edição da Lei no 10.865/2004, passou a sujeitar-se ao regime de tributação monofásico do PIS e da Cofins, conforme disposição dos artigos 1o e 3o, II, da Lei no 10485/2002. Após as publicações das Leis nos 10.637 e 10.833, respectivamente, em 2002 e 2003, foi publicada a Lei no 11.033/2004, que alterou substancialmente o direito ao crédito de PIS e Cofins não-cumulativos decorrentes da aquisição de produtos destinados para revenda, mesmo sujeitos à técnica de tributação monofásica. De acordo com o artigo 17, da Lei no 11.033/2004, há expressa previsão autorizando os contribuintes a se creditarem do PIS e Cofins nas hipóteses de aquisições de produtos sujeitos ao regime monofásico, cuja saída se dá com alíquota zero (0%). Logo, houve a revogação tácita das vedações previstas nos artigos 3o, incisos I, alíneas “b”, das Lei nos 10.637/2002 e 10.833/2003.

A medida liminar foi indeferida.

O r. juízo a quo julgou improcedente o pedido, denegando a segurança.

Apelou a impetrante para pleitear a reforma da r. sentença.

Com contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal.

Manifestou-se o Ministério Público Federal, opinando pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005891-86.2018.4.03.6103

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: TANI MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: HALLEY HENARES NETO - SP125645-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Não assiste razão à apelante.

De fato, pela nova sistemática prevista pelas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, o legislador ordinário estabeleceu o regime da não cumulatividade das contribuições ao PIS e à Cofins, em concretização ao § 12, do art. 195, da Constituição Federal, inserido pela Emenda Constitucional no 42/03, permitindo, como medida de compensação, créditos concedidos para o abatimento das bases de cálculo.

A este respeito, cumpre ressaltar, que o sistema da não-cumulatividade do PIS e da Cofins difere daquele aplicado aos tributos indiretos (ICMS e IPI). Nesse se traduz em um crédito, correspondente ao imposto devido pela entrada de mercadorias ou insumos no estabelecimento, a ser compensado com débitos do próprio imposto, quando da saída das mercadorias ou produtos, evitando-se, a denominada tributação em cascata. Por sua vez, a não-cumulatividade das contribuições sociais utiliza técnica que determina o desconto, da base de cálculo das contribuições, de determinados encargos, tais como bens adquiridos para revenda, aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, energia elétrica, dentre outros.

No entanto, a Lei n° 10.485/2002, que não foi revogada pelas Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, estabeleceu o regime monofásico de incidência das contribuições PIS e Cofins devidas para todo o setor automotivo, de forma que o recolhimento dessas contribuições tornou-se concentrado.

No regime monofásico de tributação é inviável o reconhecimento da existência de direito a crédito, situação apenas possível no regime plurifásico, em que se verifica a incidência dos tributos em fases distintas da produção e da comercialização dos produtos.

A este respeito, inclusive, é pacífica a jurisprudência do E. STJ e desta Corte Regional:

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME MONOFÁSICO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. APLICABILIDADE AOS RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a técnica do creditamento é incompatível com a incidência monofásica do tributo, porque não há cumulatividade. 2. Permitir a possibilidade do creditamento do PIS e COFINS na incidência monofásica implica ofensa à isonomia e ao princípio da legalidade estrita, que exige lei específica para concessão de qualquer benefício fiscal, não sendo o art. 17 da Lei n. 11.033/2004 e, consequentemente, o art. 16 da Lei n. 11.116/2005 aplicáveis ao caso. 3. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que o teor do enunciado n. 83 da Súmula do STJ aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. Agravo regimental improvido.

(STJ, 2a Turma, Min. Rel. Humberto Martins, AgaResp 631818, j. 10/03/15, DJE 13/03/15)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, POR ESTA CORTE. INDEFERIMENTO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PIS. COFINS. DESONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA, NO CASO. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO, POR SUJEITO INTEGRANTE DA CADEIA ECONÔMICA, QUE NÃO ESTÁ SUBMETIDO AO PAGAMENTO NÃO-CUMULATIVO DO PIS E DA COFINS, NOS TERMOS DAS LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003. PRECEDENTES. ART. 17 DA LEI 11.033/2004. APLICAÇÃO NÃO RESTRITA AO REPORTO. PRECEDENTES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A APURAÇÃO DE CRÉDITO E A TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. PRECEDENTES DO STJ.

(...)

VI. Na hipótese dos autos, o recorrente pretende, entre outros pedidos, a desoneração das aquisições de mercadorias junto aos seus fornecedores, bem como do respectivo faturamento, por ocasião das vendas ao consumidor final, quanto ao PIS e à COFINS, sob a alegação de que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, anteriores à EC 42/2003, estariam eivadas do vício da inconstitucionalidade, na medida em que, no seu entender, não obedecem ao princípio constitucional da não-cumulatividade, conforme previsão contida no § 12 do art. 195 da CF/88. Contudo, é entendimento pacífico, no STJ, que o "recurso especial não se presta à alegação, pela parte recorrente, de inconstitucionalidade de lei, matéria própria de recurso extraordinário, de competência do STF" (STJ, AgRg no AREsp 16.747/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/2/2012). VII. No caso, o recorrente admite, na inicial do mandamus, que, no setor da atividade econômica que opera, a incidência de tributação do PIS e da COFINS é monofásica. Defende, porém, que tem direito ao creditamento, nos termos do art. 17 da Lei 11.033/2004, a fim de evitar a indesejada cumulatividade. Entretanto, na forma da jurisprudência do STJ, não há falar em direito ao creditamento, na hipótese, pois este pressupõe, fática e juridicamente, incidências múltiplas de tributação, ao longo da cadeia econômica, o que não ocorre, no regime monofásico, no qual a exação é paga no início da cadeia produtiva, pelo fabricante ou importador, pessoa diversa do ora recorrente, que é comerciante/revendedor, beneficiado com a alíquota zero. Com efeito, "o regime jurídico da não cumulatividade pressupõe tributação plurifásica, ou seja, aquela em que o mesmo tributo recai sobre cada etapa do ciclo econômico. Busca-se evitar a incidência em cascata, de modo a que a base de cálculo do tributo, em cada operação, não contemple os tributos pagos em etapas anteriores. Na tributação monofásica, por outro lado, não há risco de cumulatividade, pois o tributo é aplicado de forma concentrada numa única fase, motivo pelo qual o número de etapas passa a ser indiferente para efeito de definição da efetiva carga tributária. Logo, não há razão jurídica para que, nas fases seguintes, o contribuinte se aproveite de crédito decorrente de tributação monofásica ocorrida no início da cadeia (AgRg no REsp 1.241.354/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 10/5/2012; AgRg no REsp 1.289.495/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23/03/2012; REsp 1.140.723/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/9/2010; AgRg no REsp 1.221.142/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 4/2/2013)" (STJ, AgRg no REsp 1.239.794/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/10/2013). VIII. Consoante firme jurisprudência do STJ, "as receitas provenientes das atividades de venda e revenda sujeitas ao pagamento das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS em Regime Especial de Tributação Monofásica não permitem o creditamento pelo revendedor das referidas contribuições incidentes sobre as receitas do vendedor por estarem fora do Regime de Incidência Não-Cumulativo, a teor dos artigos 2o, §1o, e incisos; e 3o, I, 'b' da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003. Desse modo, não se lhes aplicam, por incompatibilidade de regimes e por especialidade de suas normas, o disposto nos artigos 17, da Lei n. 11.033/2004, e 16, da Lei n. 11.116/2005, cujo âmbito de incidência se restringe ao Regime Não-Cumulativo, salvo determinação legal expressa" (STJ, AgRg no REsp 1.433.246/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/04/2014). IX. Por não estar sujeito ao pagamento não-cumulativo do PIS e da COFINS, na forma das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, o recorrente não faz jus à apuração de créditos, segundo essa sistemática, sendo tal fundamento suficiente para indeferir o pretendido creditamento. X. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o disposto no art. 17 da Lei 11.033/2004 não possui aplicação restrita ao Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária - REPORTO (STJ, AgRg no REsp 1.433.246/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/04/2014; REsp 1.267.003/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/10/2013). Contudo, a incompatibilidade entre a apuração de crédito e a tributação monofásica já constitui fundamento suficiente para o indeferimento da pretensão do recorrente. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.239.794/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/10/2013. XI. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(STJ, 2a Turma, Min. Rel. Assusete Magalhães, Resp 1440296, j. 07/10/14, DJE 23/10/14)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS PELO FISCO. REGIME MONOFÁSICO DE TRIBUTAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS - CREDITAMENTO DO PIS E DA COFINS - DESCABIMENTO. SALDO CREDOR INEXISTENTE. COMPENSAÇÃO - CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. 1. A teor do disposto no artigo 16, § 3o, da Lei no 6.830/1980, não se admite, a princípio, a alegação de compensação como matéria de defesa em sede de embargos à execução fiscal. Apenas nas hipóteses em que se trata de compensação pretérita, decorrente de crédito líquido e certo do contribuinte, é possível que o tema seja trazido como fundamento de defesa na ação judicial em apreço. Este entendimento tem suporte em precedente firmado pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.008.343/SP). 2. Na hipótese dos autos, embora se trate de compensações pretéritas, não se identifica a necessária existência de um crédito líquido e certo do contribuinte. Pelo contrário: o STJ tem se posicionado no sentido da impossibilidade de creditamento do PIS e da Cofins por empresas revendedoras no que concerne a mercadorias sujeitas a regime monofásico de tributação (tais como ocorre na espécie dos autos), pois em tais situações a incidência dos tributos se concentra nas empresas que atuam na primeira etapa da produção das mercadorias. Para as empresas que as adquirem com o intuito de revendê-las (caso da embargante), a alíquota é zero. Por esta razão, inexiste crédito a compensar pelas concessionárias que adquiriram veículos das empresas fabricantes para fins de revenda, não se amoldando à hipótese dos autos o disposto na Lei no 10.865/2004 e no artigo 16 da Lei no 11.116/2005. Precedentes: STJ e TRF3 (Terceira e Sexta Turmas). 3. Apelação a que se nega provimento.

(TRF3, 3a Turma, Des. Fed. Rel. Cecília Marcondes, Ap 2290248, j. 18/04/18, e-DJF3 25/04/18)

MANDADO SE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REVENDA DE VEÍCULOS NOVOS E AUTOPEÇAS. LEIS N. 10.485/02 E 10.865/04. REGIME MONOFÁSICO. LEGALIDADE. SISTEMÁTICA PREVISTA NAS LEIS 11.033/2004 E 11.116/05. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I- O art. 195, §12, da Constituição Federal remeteu à lei, à instituição do regime de não-cumulatividade das contribuições sociais. Tal sistemática de instituição não é obrigatória, cabendo ao legislador ordinário definir em quais hipóteses a não-cumulatividade é conveniente e oportuna. II- O regime monofásico concentra a cobrança do tributo em uma etapa da cadeia produtiva, desonerando a etapa seguinte. Ainda que, para sua instituição, a alíquota incidente seja majorada, trata-se de técnica regular de tributação em consonância com o art. 128 do CTN. III- Legalidade do art. 1o,§1o e do art. 3o, §2o, II ambos da Lei n. 10.485/02 (redação dada Lei no 10.865/04) que estabelece a incidência das contribuições sociais (PIS e COFINS) no momento da aquisição do veículo novo perante o fabricante e determina a incidência da alíquota zero na ocasião da venda pela concessionária ou revendedora ao consumidor final. IV- A incidência monofásica das contribuições sociais discutidas, incorre na inviabilidade lógica e econômica do reconhecimento de crédito recuperável pela concessionária de veículos, pois inexistente cadeia tributária após a aquisição do veículo novo do fabricante. V - As receitas provenientes das atividades de venda e revenda de veículos automotores, máquinas, pneus, câmaras de ar, autopeças e demais acessórios, por estarem sujeitas ao pagamento das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS em Regime Especial de Tributação monofásica, com alíquota concentrada na atividade de venda, na forma dos artigos 1o, caput; 3o, caput; e 5o, caput, da Lei n. 10.485/2002, e alíquota zero na atividade de revenda, conforme os artigos 2o, §2o, II; 3o, §2o, I e II; e 5o, parágrafo único, da mesma lei, não permitem o creditamento pelo revendedor das referidas contribuições incidentes sobre as receitas do vendedor por estarem fora do Regime de Incidência Não-Cumulativo, a teor dos artigos 2o, §1o, III, IV e V; e 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003. Desse modo, não se lhes aplicam, por incompatibilidade de regimes e por especialidade de suas normas, o disposto nos artigos 17, da Lei n. 11.033/2004, e 16, da Lei n. 11.116/2005, cujo âmbito de incidência se restringe ao Regime Não-Cumulativo, salvo determinação legal expressa que somente passou a existir em 24.6.2008 com a publicação do art. 24, da Lei n. 11.727/2008, para os casos ali previstos. Precedentes do STJ. VI- Inexistência de ofensa aos princípios da capacidade contributiva e da isonomia. VII- Apelação desprovida.

(TRF3, 4a Turma, Des. Fed. Rel. Marcelo Saraiva, Ap 318490, j. 16/08/17, e-DJF3 04/09/17)

Em face de todo o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. COMÉRCIO VAREJISTA DE VEÍCULOS NOVOS E AUTOPEÇAS. LEIS N. 10.485/02 E 10.865/04. REGIME MONOFÁSICO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Pela nova sistemática prevista pelas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, o legislador ordinário estabeleceu o regime da não cumulatividade das contribuições ao PIS e à Cofins, em concretização ao § 12, do art. 195, da Constituição Federal, inserido pela Emenda Constitucional no 42/03, permitindo, como medida de compensação, créditos concedidos para o abatimento das bases de cálculo.

2. O sistema da não-cumulatividade do PIS e da Cofins difere daquele aplicado aos tributos indiretos (ICMS e IPI). Nesse se traduz em um crédito, correspondente ao imposto devido pela entrada de mercadorias ou insumos no estabelecimento, a ser compensado com débitos do próprio imposto, quando da saída das mercadorias ou produtos, evitando-se, a denominada tributação em cascata. Por sua vez, a não-cumulatividade das contribuições sociais utiliza técnica que determina o desconto, da base de cálculo das contribuições, de determinados encargos, tais como bens adquiridos para revenda, aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, energia elétrica, dentre outros.

3. Nada obstante, a Lei n° 10.485/2002, que não foi revogada pelas Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, estabeleceu o regime monofásico de incidência das contribuições PIS e Cofins devidas para todo o setor automotivo, de forma que o recolhimento dessas contribuições tornou-se concentrado.

4. No regime monofásico de tributação é inviável o reconhecimento da existência de direito a crédito, situação apenas possível no regime plurifásico, em que se verifica a incidência dos tributos em fases distintas da produção e da comercialização dos produtos.

5. Precedentes do E. STJ e desta Corte Regional:

6. Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.